Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-62.2019.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000608-62.2019.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA Advogado(s): MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA APELADO: JOSIANE TAVARES DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARIANA PINTO ORNELAS DA SILVA, FABIANE SANTOS DA COSTA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração simultâneos opostos em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade civil subjetiva e solidária do Município e da empresa de transporte por acidente fatal em transporte escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ambiguidade temporal sobre a pensão mensal arbitrada e omissão quanto ao arquivamento do inquérito policial instaurado acerca do fato litigioso. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia de forma clara e fundamentada, estabelecendo adequadamente os parâmetros da pensão mensal e enfrentando expressamente a questão da responsabilidade civil. 4. O dispositivo do acórdão foi claro ao determinar que a compensação de eventual pagamento realizado a título de DPVAT se realize em face da pensão mensal arbitrada. 5. Quanto à responsabilidade civil, o acórdão embargado foi categórico ao estabelecer que a conduta omissiva do Poder Público e da empresa contratada na fiscalização adequada do transporte escolar configurou causa determinante do acidente. 6. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arquivamento do inquérito policial não constitui coisa julgada material. Além disso, “apenas a absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria interfere na esfera cível, o que não ocorreu no caso dos autos”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.260.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 7. A pretensão das embargantes revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configuram ambiguidade ou omissão as questões adequadamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes. 2. O arquivamento de inquérito policial não influi necessariamente nas conclusões do processo cível, até porque nem sequer constitui coisa julgada material." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RÉUS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.